Tribunal: TJDFT
Processo: 0719023-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA.
I – Há verossimilhança na alegação do agravado-autor e perigo iminente de dano, uma vez que, conquanto tenha havido o pagamento integral do preço, o veículo Toyota Corolla não foi transferido para o autor nem foi procedida a retirada do gravame pelo agravante-réu, nos termos do contrato celebrado. Mantida a r. decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar a transferência do veículo para o nome do agravado-autor.
II – Agravo de instrumento desprovido.